Tribunal: TCU
Processo: 021.189/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3858/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 6o, do Regimento Interno, em considerar prejudicada por inépcia a apreciação de mérito do ato de concessão constante deste processo, e fazer as determinações relacionadas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.189/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Raimundo Deusdará Filho (XXX.129.713-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima que proceda, no prazo de trinta dias, à correção das informações relativas à incorporação de "quintos", tanto do número de parcelas de cada DAS exercido como das respectivas parcelas incorporadas.